Tribunal: TJMT
Processo: 0013421-80.2014.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013421-80.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIA LOPES DA SILVA - CPF: 979.311.791-53 (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO E LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA – LAUDO EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – NULIDADE DE SENTENÇA RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez constatada a dissonância do cálculo com os parâmetros fixados pelo art. 22 da Lei n. 8880/1994, há que se declarar nula a sentença, a fim de que seja realizada nova perícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Antônia Lopes da Silva, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença n.
0013421-80.2014.8.11.0003
, proposta pela parte Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a hipótese de “liquidação zero” (id. 68338998 - pág. 10).

A parte Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, porque, ficou devidamente demonstrado que o Estado de Mato Grosso não procedeu à conversão de moeda para URV, de maneira correta.

Afirma que, conforme consta da sentença, proferida na fase de conhecimento, a data correta para conversão da URV, em relação aos vencimentos e proventos dos servidores, é a data do efetivo pagamento.

Assevera que o perito ignorou a ficha financeira da servidora (fl. 362), desconsiderando da base de cálculo salarial, a totalidade dos proventos recebidos, utilizando-se somente de seus vencimentos báscos, obtendo, portanto, a média aritmética errada, prejudicando o resultado da perícia.

Afirma que é equivocado o entendimento de que houve a recomposição das perdas salariais com o advento da Lei n. 6.528/1994, porque o STF já decidiu, com Repercussão Geral, que não é toda e qualquer reestruturação salarial da carreira que serve para repor a perda salarial decorrente da ausência, ou errônea, conversão dos salários em URV, mas somente aquela reestruturação que previu, expressamente, a incorporação, ou absorção, de verba eventualmente paga de forma destacada sob a rubrica de URV, o que não ocorreu no caso em tela.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, tendo em vista que ficou comprovada, nos autos, a defasagem salarial decorrente da conversão da moeda.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 68339453).

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Antônia Lopes da Silva, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença n.
0013421-80.2014.8.11.0003
, proposta pela parte Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a hipótese de “liquidação zero” (id. 68338998 - pág. 10).

A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do
decisum
que, nos termos da decisão monocrática, prolatada nos autos do Recurso de Apelação com Remessa Necessária 116806/2015, manteve a sentença que determinou a incorporação das diferenças à remuneração da parte requerente, a serem apuradas na liquidação da sentença.

Com o retorno dos autos à origem, a Apelante requereu a liquidação e o cumprimento da sentença.

Dessa feita, o Magistrado
a quo
determinou a confecção de laudo pericial e nomeou o perito para a elaboração dos cálculos.

Consignou, ainda, a possibilidade de as partes indicarem peritos assistentes.

Compulsando os autos, verifico que as partes apresentaram quesitos e seus respectivos assistentes técnicos.

Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória, decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa forma, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994.

Compulsando os autos, verifico que ao realizar o cálculo, o perito assim procedeu (id. 68338980 - pág. 4):

Meses/ano

Descrição verbas

Valor salário em CR$

URV do último dia do mês de referência

Quantidade URV convertidas

Nov/93

Vencimento

49.814,89

238,32

209,03

Dez/93

Vencimento

58.818,93

327,90

179,38

Jan/94

Vencimento

70.088,64

458,16

152,98

Fev/94

Vencimento

115.155,63

637,64

180,60

Total em URV

721,98

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

180,50

Média aritmética apurada conforme §2º do art. 22 da Lei 8.880/94

180,60

Mar/94

Vencimento base

188.378,82

931,05

202,33

Aumento apurado no salário de MARÇO de 1994 sobre Fevereiro de 1994

12,034%

Abr/94

Vencimento

250.884,17

1.323,92

202,83

Mai/94

Vencimento

344.516,74

1.908,68

193,20

Jun/94

Vencimento

193,20

Jul/94

Vencimento

193,20

Ago/94

Vencimento

193,20

Set/94

Vencimento

251,20

In casu
, denota-se que a servidora entrou em exercício em 08/08/1974, de modo que, constam nos autos, as fichas financeiras relativas aos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, necessárias para a realização do cálculo, conforme os parâmetros fixados em lei.

Verifica-se que, contudo, ao proceder à apuração, o perito considerou tão somente o “vencimento professor efetivo” como se vê da tabela acima transcrita e apresentada no laudo pericial (id. 68338980 - pág. 4), não integrando o cálculo as vantagens pessoais (salário-família, adicional por tempo de serviço gratificações etc), percebidas pela servidora, conforme as fichas financeiras acostadas aos autos (68338954 - pág. 3), estando, portanto, em dissonância com o disposto no artigo 22, § 3
o
da Lei n. 8.880/1994, que estabelece:

Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º
- O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento. [...]. [destaques desta transcrição]

Nessa quadra, conclui-se que não foi observada a regra do artigo 22, § 3
o
da Lei n. 8.880/1994, razão pela qual impõe-se declarar a nulidade da sentença, para que seja realizado novo cálculo, a fim de apurar corretamente eventuais defasagens suportadas pela Apelante.

Insta consignar que, caberá ao perito: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 da servidora, supriu, a alegada defasagem na remuneração desta; c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/94, n. 6.528/94, e n. 6.583/94 demais leis complementares relativas aos profissionais da educação, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração da servidora.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO à Apelação, para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021